Tribunal: TCU
Processo: 045.081/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na execução de contrato que tinha como objeto a prestação de serviços de consultoria para apoio à gestão da qualificação profissional na fase de construção e montagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) e de contratos que tinham como objeto a prestação de serviços de consultoria para a transformação do Centro de Tecnologias do Gás Natural (CTGAS) em Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos recursos de reconsideração interpostos em face do Acórdão 1194/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 285, caput, do Regimento Interno/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1194/2024-TCU-Plenário e alterar o subitem 9.3, para; 9.1.1. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992, as contas de Cláudia Maria Labruna (XXX.109.677-XX); Anibal Moreira de Pina (XXX.514.207-XX); Pedro Neto Nogueira Diógenes (XXX.084.083-XX), mantendo-se o julgamento pela irregularidade das contas de Apuama Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral - ME (08.938.630/0001-13) e Rafael Eira da Silva - ME (09.134.373/0001-20); 9.2. alterar o subitem 9.4, para excluir as multas aplicadas aos responsáveis Cláudia Maria Labruna (XXX.109.677-XX); Anibal Moreira de Pina (XXX.514.207-XX); Pedro Neto Nogueira Diógenes, e modificar o valor das multas aplicadas a Apuama Consultoria em Gestão Empresarial, Publicidade Técnica da Informação, Recursos Humanos e Treinamento Geral - ME (08.938.630/0001-13) e Rafael Eira da Silva - ME (09.134.373/0001-20), para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.3. dar ciência do presente acórdão aos recorrentes e demais interessados, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível no endereço www.tcu.gov.br; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, autorizar o arquivamento do processo.